Tribunal: CARF
Processo: 10630.720190/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720190/2018-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.153 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE RESPLENDOR LTDA EM
LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
PIS/PASEP
E
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA E COOPERATIVA. VEDAÇÃO LEGAL.
A pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária não faz jus ao crédito presumido por expressa vedação do art.8o,
§4o, I da Lei no 10.925/2004.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Raphael
Madeira Abad e Denise Madalena Green que davam parcial provimento para admitir o direito ao
crédito presumido em relação a aquisição de leite in natura, registrando que a contribuinte não
estava habilitada no programa Mais Leite Saudável, e o direito de ressarcimento/compensação
dos créditos presumidos das contribuições em análise, nos termos do voto do redator. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-010.144, de 14 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10630.720171/2018-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720190/2018-50
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720190/2018-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O interessado apresentou pedido de ressarcimento de crédito presumido de
PIS/Cofins não-cumulativos referentes ao 1o trimestre de 2016;
A
DRF-Governador
Valadares/MG
emitiu
Despacho
Decisório
no
165/2019/RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, no qual não reconhece o direito
creditório pleiteado;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que:
a) LIMITES E FINALIDADE DO PRESENTE RECURSO;
b) DOS FUNDAMENTOS;
c) DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS;
d) DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS NO CASO DOS INSUMOS
AGROPECUÁRIOS (LEITE);
e) DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS POR COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS COM BASE NO ART.
8° DA LEI N° 10.925/2004;
e) DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE AQUISIÇÕES DE LEITE IN
NATURA DE NÃO ASSOCIADOS;
f) DOS CRÉDITOS DEDUZIDOS DO SALDO A PAGAR NA APURAÇÃO;
g) DA PERÍCIA;

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária não faz jus ao crédito presumido por expressa vedação
legal.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo
suas alegações de defesa.
É o relatório.

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720190/2018-50

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
(...)1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, portanto, é
tempestivo.
Inicialmente, constatasse no despacho decisório que a fiscalização trouxe um
demonstrativo extraído do Dacon apontando que a Recorrente utilizou créditos para
desconto das contribuições devidas e apurou saldo 0,00 de contribuição devida no mês,
senão vejamos:

Ou seja, ao que parece o crédito presumido apurado pela Recorrente já tinha sido
utilizado para deduzir o montante da contribuição devida no 1o trimestre de 2016, o que
acarretaria na utilização em duplicidade do crédito presumido, caso se admite-se o
direito ao ressarcimento/compensação aqui discutido.
Entretanto, embora a fiscalização tenha noticiado tal ocorrência, fato é que a questão
sobre a suposta utilização em duplicidade do crédito, já que aparentemente o crédito que
foi utilizado para deduzir seu débito do trimestre é objeto do pedido de
ressarcimento/compensação, não fez parte do despacho decisório que, limitou a
indeferir o pedido da Recorrente por (i) vedação ao direito de apurar o crédito
presumido; e (ii) direito apenda de deduzir, não ressarcir/compensar, eventual crédito
presumido reconhecido pela administração tributação.
Ao meu ver, a questão acima mencionada deverá ser objeto de nova análise por parte da
fiscalização que, apurando a utilização integral, por meio de dedução, do crédito
presumido, indeferir o pedido de ressarcimento/compensação, ou se caso admitir o
ressarcimento de eventual saldo remanescente.
Assim, deve-se não conhecer do recurso nesse ponto.
(...)
Quanto ao mérito do Recurso Voluntário do contribuinte, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720190/2018-50

Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu entendimento
quanto à subsistência do crédito presumido de PIS/COFINS, tratado no caput do art. 8o
da Lei no. 10.925/2004, postulado pela recorrente. Explico.
Primeiramente, é de se lembrar que o §4o, inciso I, do art. 8o da Lei no. 10.925/2004
veda expressamente o aproveitamento de crédito presumido de PIS/COFINS pelas
pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária – como é o caso da recorrente.
Nesse ponto, o aresto recorrido traz, ao meu ver, motivação precisa para a negativa do
direito ao crédito postulado pelo sujeito passivo:
O artigo 8o da Lei no 10.925/2004 estabelece:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária. (...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do §
1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (grifei)
Como se vê no dispositivo legal acima, as pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificada nos códigos da NCM citados no caput e destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir das contribuições para o PIS e para a Cofins
crédito presumido sobre o valor das aquisições, efetuadas de pessoas físicas ou
recebidos de cooperado pessoa física, de bens e serviços utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Também geram o mesmo crédito presumido as aquisições
efetuadas pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1o do artigo em
questão.
No entanto, o § 4o do mesmo artigo faz duas vedações expressas quanto ao
aproveitamento de crédito, ambas para as pessoas jurídicas de que tratam os
incisos I a III do § 1, entre as quais se encontra a pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, como a
manifestante. São elas:
- a primeira (inciso I do parágrafo), veda a apropriação do crédito presumido
previsto no caput pelas pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720190/2018-50

- a segunda (inciso II do parágrafo), veda o aproveitamento de todo e qualquer
crédito (ordinário e/ou presumido) em relação às receitas de vendas efetuadas
com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput do artigo, ou seja,
àquelas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificada nos
códigos da NCM ali citados e destinadas à alimentação humana ou animal.
Assim, se uma pessoa jurídica elencada entre aquelas citadas nos incisos I a III
do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (entre elas, repita-se, a que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, como a
manifestante) efetua vendas com suspensão das contribuições ela não pode se
aproveitar dos créditos (ordinários e/ou presumidos) que poderiam ser gerados
com as aquisições de insumos usados na produção ou fabricação dos bens ou
produtos vendidos com isenção, ainda que a aquisição seja feita de uma pessoa
jurídica.
Da mesma forma, ela não pode aproveitar o crédito presumido oriundo das
aquisições efetuadas de pessoas físicas, tudo por expressa vedação legal imposta
pelos incisos I e II do § 4o do citado art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A manifestante, ao alegar que a vedação à apropriação do crédito presumido
prevista no caput do artigo se aplica "às pessoas jurídicas que
COMERCIALIZAM produtos de origem vegetal ou animal com SUSPENSÃO
das contribuições previstas no art. 9 da Lei n° 10.925/2004", faz uma
combinação dos incisos I e II que não existe no diploma legal, vistos que os dois
incisos são distintos com vedações que não se comunicam nem se entrelaçam.
Portanto, correto o indeferimento do crédito pleiteado, com base no inciso I do §
4o do art. 8o da Lei 10.925/2004.
São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como razões de
decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Conforme se depreende do aresto recorrido, o simples fato de a recorrente se afigurar
como pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária e cooperativa de produção
agrícola já é suficiente para obstar o aproveitamento dos créditos postulados no presente
processo.
Saliente-se, além disso, como bem sublinhou a decisão recorrida, que não tem razão a
recorrente quando postula pelo crédito presumido de PIS/COFINS, vinculado à
comercialização e produção de leite, tomando como base o art. 9-A da Lei no.
10.925/2004, incluído pelo art. 4o da Lei no. 13.137/2015. Nesse contexto, o voto
condutor do acórdão de primeira instância trata, de forma irretocável, a negativa de
creditamento, cujos fundamentos a seguir transcritos são tomados como razões de
decidir neste voto:

Quanto ao segundo argumento da negativa (item b), a manifestante alega que
"cumpre referir que o Art. 9-A da Lei no 10.925/2004, incluído pelo art. 4o da Lei
no 13.137/2015 possibilita o pedido de ressarcimento do saldo de crédito
presumido vinculado à produção e à comercialização de leite".
O citado art. 9o-A, incluído pela Lei no 13.137/2015, estabelece:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos
presumidos de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado
até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da
referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou,
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720190/2018-50

§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos
de que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de
que trata o § 8o somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação do ato de que trata o § 8o;)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a
partir de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a
partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018;)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o ,
a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos
apurados na forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário a partir da data de publicação do ato de
que trata o § 8o deste artigo somente se aplica à pessoa jurídica
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder
Executivo.
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada:
I - à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda;
II - à realização pela pessoa jurídica interessada, no ano-calendário, de
investimento no projeto de que trata o inciso III correspondente, no
mínimo, a 5% (cinco por cento) do somatório dos valores dos créditos
presumidos de que trata o § 3o do art. 8o efetivamente compensados com
outros tributos ou ressarcidos em dinheiro no mesmo ano-calendário;
III - à aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para a realização de investimentos destinados a auxiliar
produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e da
produtividade de sua atividade;
IV - à regular execução do projeto de investimento de que trata o inciso
III nos termos aprovados pelo Poder Executivo;
V - ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Poder
Executivo para viabilizar a fiscalização da regularidade da execução do
projeto de investimento de que trata o inciso III.
§ 4o O investimento de que trata o inciso II do § 3o :
I - poderá ser realizado, total ou parcialmente, individual ou
coletivamente, por meio de aporte de recursos em instituições que se
dediquem a auxiliar os produtores de leite em sua atividade, sem prejuízo
da responsabilidade da pessoa jurídica interessada pela efetiva execução
do projeto de investimento de que trata o inciso III do § 3o ;
II - não poderá abranger valores despendidos pela pessoa jurídica para
cumprir requisito à fruição de qualquer outro benefício ou incentivo
fiscal.
§ 5o A pessoa jurídica que, em determinado ano-calendário, não alcançar
o valor de investimento necessário nos termos do inciso II do § 3o poderá,
em complementação, investir no projeto aprovado o valor residual até o
dia 30 de junho do ano-calendário subsequente.
§ 6o Os valores investidos na forma do § 5o não serão computados no
valor do investimento de que trata o inciso II do § 3o apurado no ano-
calendário em que foram investidos.

§ 7o A pessoa jurídica que descumprir as condições estabelecidas no § 3o:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720190/2018-50

I - terá sua habilitação cancelada;

II - perderá o direito de utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o § 2o nas formas estabelecidas nos incisos I e II do caput, inclusive
em relação aos pedidos de compensação ou ressarcimento apresentados
anteriormente ao cancelamento da habilitação, mas ainda não apreciados
ao tempo desta;
III - não poderá habilitar-se novamente no prazo de dois anos, contados
da publicação do cancelamento da habilitação;
IV - deverá apurar o crédito presumido de que trata o art. 8o na forma do
inciso V do § 3o daquele artigo.
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o
apresentados pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas
interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas.
§ 9o A habilitação provisória será concedida mediante a apresentação do
projeto de que trata o inciso III do § 3o e está condicionada à regularidade
fiscal de que trata o inciso I do § 3o.
§ 10. No caso de deferimento do requerimento de habilitação definitiva,
cessará a vigência da habilitação provisória, e serão convalidados seus
efeitos.
§ 11. No caso de indeferimento do requerimento de habilitação definitiva
ou de desistência do requerimento por parte da pessoa jurídica
interessada, antes da decisão de deferimento ou indeferimento do
requerimento,
a
habilitação
provisória
perderá
seus
efeitos
retroativamente à data de apresentação do projeto de que trata o inciso III
do § 3o , e a pessoa jurídica deverá:
I - caso tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do
inciso IV do § 3o do art. 8o para desconto da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas, para compensação com outros tributos ou
para ressarcimento em dinheiro, recolher, no prazo de trinta dias do
indeferimento ou da desistência, o valor utilizado indevidamente,
acrescido de juros de mora;
II - caso não tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do
inciso IV do § 3o do art. 8o nas formas citadas no inciso I deste parágrafo,
estornar o montante de créditos presumidos apurados indevidamente do
saldo acumulado.

De fato, como se vê no dispositivo legal pessoa a jurídica que fizer jus ao crédito
presumido apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, poderá utilizá-lo para compensação com
débitos próprios e/ou ressarcimento em dinheiro, desde que obedecidas as
condições impostas nos §§ 1o a 11 do mesmo artigo.
Mas convém repetir e frisar que, para usar o benefício instituído pela Lei no
13.137/2015, que incluiu o aludido art. 9o A na lei no 10.925/2004, é
necessário que a pessoa jurídica tenha direito ao aproveitamento do crédito
presumido previsto no caput do art. 8o, que como se viu no tópico anterior,
não é o caso da manifestante visto a vedação expressa do inciso I do § 4o do
art. 8o da Lei 10.925/2004.
A manifestante discute ainda a argumentação da autoridade fiscal de que "o
crédito presumido limita-se ao saldo a pagar do PIS e da COFINS", porém tais
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720190/2018-50

alegações ficam sem objeto tendo em vista a impossibilidade dela se aproveitar
do crédito presumido, como visto anteriormente.

Como consignou corretamente a decisão recorrida, o benefício instituído pela Lei no
13.137/2015, que incluiu o art. 9o-A na Lei no 10.925/2004, pressupõe que a pessoa
jurídica tenha direito ao aproveitamento do crédito presumido previsto no caput do
art. 8o da Lei no 10.925/2004: tendo em vista que a recorrente, como visto, não faz jus
ao crédito presumido do referido art. 8o, pela vedação expressa do inciso I do § 4o
daquele artigo, também não faz jus ao benefício previsto no art. 9o-A da Lei no
10.925/2004.
Importa sublinhar, ademais, que a restrição enfática e vigorosa, expressa no art. 8o, §4o,
I e II, do art. 8o da Lei no. 10.925/2004, ao aproveitamento de créditos por pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária e de cooperativa de produção
agropecuária, somente poderá ser afastada mediante comprovação, com instrução
probatória substancial e robusta por parte do sujeito passivo, de que a vedação não se
aplica ao seu caso.
No caso concreto, entendo que o sujeito passivo não logrou demonstrar que sua situação
não se amolda à vedação prevista no inciso I do § 4o do art. 8o da Lei 10.925/2004. Na
verdade, da leitura dos autos, depreende-se que a fiscalização fundamentou sua decisão
em resposta oferecida pelo próprio contribuinte acerca das atividades por ele
desenvolvidas.
Com efeito, ao contrário do que alega em seus recursos, o sujeito passivo afirmou, em
resposta à Intimação Fiscal no. 11/2019, que a “receita obtida no período em análise
com o produto de código de Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM no 04011010
(leite l.v.) e de outros produtos lácteos, como por exemplo, queijos e manteiga, refere-
se à atividade de beneficiamento da produção recebida de associados e não
associados”, restando evidente que seu caso se enquadraria plenamente na vedação a
que se refere o §4o, I do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Para afastar tal informação e a própria conclusão a que chegou a fiscalização, caberia ao
sujeito passivo apresentar provas robustas em sede recursal.
Observe-se, ainda, que a alegação recursal de que o leite in natura, recebido de
associados e não associados, passaria por processo industrial para a produção de leite
longa vida, manteiga e outros produtos, não é acompanhada de provas suficientes e
necessárias.
Não há, por exemplo, qualquer comprovação, acompanhada de elucidação específica e
detalhada, da utilização do leite in natura e a precisa mensuração e determinação
(quantidade, valor, destinação específica, etc.) de seu emprego na suposta produção
industrial: não há documentos que comprovem, de forma concreta e individualizada, o
vínculo entre as entradas (aquisições) do leite in natura e sua utilização, como insumo,
na industrialização de outros produtos.
Desse modo, ao contrário do que entendeu o i. relator, penso que a mera descrição do
CNAE da cooperativa, o conteúdo do Estatuto Social, o fluxograma de processo
produtivo e, mesmo, Razão com os registros contábeis das aquisições de leite não são
suficientes para demonstrar as alegações da recorrente: esta deveria ter produzido
provas específicas, a fim de comprovar a utilização do leite in natura nos alegados
processos de industrialização.
É de se lembrar, por fim, que, no contexto de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado
se revela fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que
dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720190/2018-50

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso. Na parte conhecida, em negar provimento ao recurso

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital